Tribunal: TJDFT
Processo: 0713290-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713290-53.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME APELADO: GUSTAVO SOARES RODRIGUES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a preliminar arguida de Não Conhecimento em sede de contrarrazões (ID 25910984). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator